Tribunal: TJDFT
Processo: 0728060-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728060-38.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: EDWA MARIA NEVES SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, a solidariedade da obrigação permite ao credor exigir seu cumprimento de todos, de uns ou de apenas algum dos devedores solidários. 2. Tratando-se litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, não há que se falar em chamamento ao processo, notadamente porque, no âmbito do processo de conhecimento, os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 3. Optando a parte agravante por demandar exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito de origem, consoante estabelecem os enunciados das Súmulas 42 do STJ; 508 e 556 do STF. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 43, 130, inciso III, e 516, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 93 e 98, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a incompetência do juízo estadual, ao argumento de que o cumprimento de sentença deve ser requerido perante a justiça federal, que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Assevera que a demanda exige a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo imprescindível o chamamento da União e do BACEN para a lide. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TRF 3a Região e do TJPR. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 43, 130, inciso III, e 516, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 93 e 98, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual da sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, na qual se pleiteou o pagamento de diferenças de correção monetária em cédula de crédito rural, relativa ao mês de março de 1990. 2. Ante o encerramento do julgamento do EREsp 1.319.232/DF por esta Corte, bem como da definição do Tema 1.075 pelo Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em sobrestamento do presente processo. 3. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 4. Em que pese a oposição de embargos de declaração, a ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. Nos termos da Súmula 508/STF, "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1582192/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/8/2021). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/5/2019). Destaca-se, ainda, a decisão monocrática proferida no AREsp 1.958.924/RS (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11/10/2021). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt no AREsp 1843672/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/9/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024